Tribunal: TCU
Processo: 038.912/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3121/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria de ex-servidores da Diretoria de Administração do Pessoal, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que no cruzamento dos sistemas Sisac e Siape notou-se o falecimento dos interessados, cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.912/2019-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ailton Benedicto de Andrade (XXX.738.907-XX); Berila Apolinário Chaves (XXX.360.267-XX); Celina Abrantes Coutinho (XXX.822.227-XX); Edith Gonçalves Bastos (XXX.960.347-XX); Edith Gonçalves Bastos (XXX.960.347-XX); Elza Carlina Gomes Leandro (XXX.643.474-XX); Esmeralda Divina Silveira Rocha (XXX.404.286-XX); Irani Marques da Silveira (XXX.375.477-XX); Joana dos Santos Valadares (XXX.806.025-XX); Lindalva Silvério dos Santos (XXX.919.094-XX); Maria Apparecida Brant Mourão (XXX.216.208-XX); Maria Apparecida Espindola da Silva (XXX.266.038-XX); Maria da Conceição Pereira (XXX.025.136-XX); Maria de Oliveira Rosa (XXX.354.787-XX); Ondina Fernandes Rodrigues (XXX.562.658-XX); Rosa Machado Vieira (XXX.895.117-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração do Pessoal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.